Tribunal: TJSP
Processo: 2024303-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Intempestividade caracterizada. Descumprimento do art. 1.003, § 5o, do CPC. Apresentação de pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio contra a decisão que efetivamente gerou o inconformismo. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.